Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-64.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
res – Concordância com a rematrícula para o último semestre, mas para não só entregar o TCC e colar grau, mas para a realização também de "DP" na matéria em que reprovada sem, contudo, ter que realizar as atividades complementares faltantes, visto que, conforme documentação juntada (histórico escolar), consta como aprovada em tal quesito – Procedência mantida, com observação. Apelo da ré provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002529-64.2018.8.26.0609; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Ensino Superior

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensa rematrícula no último semestre do curso de Direito – Arguição de falta de razoabilidade na exigência de frequência no curso por mais 2 (dois) anos – Procedência – Permitida a matrícula no último semestre para que fosse entregue o trabalho de conclusão e feita a colação de grau – Apelo da Instituição de Ensino apenas para estender as

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensa rematrícula no último semestre do curso de Direito – Arguição de falta de razoabilidade na exigência de frequência no curso por mais 2 (dois) anos – Procedência – Permitida a matrícula no último semestre para que fosse entregue o trabalho de conclusão e feita a colação de grau – Apelo da Instituição de Ensino apenas para estender as exigências para aprovação final – Demonstração de reprovação na matéria Direito Tributário II e alegada inexistência de cumprimento de 242 horas restantes de atividades complementares – Concordância com a rematrícula para o último semestre, mas para não só entregar o TCC e colar grau, mas para a realização também de "DP" na matéria em que reprovada sem, contudo, ter que realizar as atividades complementares faltantes, visto que, conforme documentação juntada (histórico escolar), consta como aprovada em tal quesito – Procedência mantida, com observação. Apelo da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002529-64.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante CENTRO
DE ENSINO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA FADISP, é apelada MARIANA HELENA
CANDEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-64.2018.8.26.0609 -Voto no 34.691
2
Voto no 34.691
Apelação no 1002529-64.2018.8.26.0609
Apelante: Centro de Ensino Nossa Senhora de Fátima Ltda. (ré)
Apelada: Maria Helena Candeo (autora)
Comarca: Taboão da Serra
MM. Magistrado Sentenciante: Nelson Ricardo Casalleiro
Apelação Ação de Obrigação de Fazer Pretensa rematrícula no
último semestre do curso de Direito Arguição de falta de
razoabilidade na exigência de frequência no curso por mais 2
(dois) anos Procedência Permitida a matrícula no último
semestre para que fosse entregue o trabalho de conclusão e feita a
colação de grau Apelo da Instituição de Ensino apenas para
estender as exigências para aprovação final Demonstração de
reprovação na matéria Direito Tributário II e alegada inexistência
de
cumprimento
de
242
horas
restantes
de
atividades
complementares Concordância com a rematrícula para o último
semestre, mas para não só entregar o TCC e colar grau, mas para a
realização também de “DP” na matéria em que reprovada sem,
contudo, ter que realizar as atividades complementares faltantes,
visto que, conforme documentação juntada (histórico escolar),
consta como aprovada em tal quesito Procedência mantida, com
observação. Apelo da ré provido em parte.
1. Por r. Sentença de fls. 340/343, cujo relatório
ora se adota, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Taboão da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Mariana Helena Candeo em face da Faculdade Autônoma de Direito
FADISP, julgou procedente o pedido, a fim de compelir esta a efetuar a
rematrícula daquela “para o último semestre do curso de Direito, a fim de
que se possa realizar e entregar o trabalho de curso e colação de grau em
caso de aprovação.” No mais, em razão da sucumbência, a ré foi
condenada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios da parte autora, arbitrados em 20% sobre o valor da causa
(R$ 7.200,00).
Em seu apelo, a Faculdade-ré não se opõe a
rematrícula para o último semestre, todavia, com base no histórico escolar
juntado pela própria autora e das exigências legais expedidas pela
Universidade de São Paulo, onde registrados e validados os diplomas, e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-64.2018.8.26.0609 -Voto no 34.691
3
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mister seja obtida
aprovação na disciplina Direito Tributário II e entregue o restante das
horas
das
atividades
complementares
(242
horas,
em
vista do
cumprimento de apenas 149 das 391 exigidas), além, claro, da entrega do
trabalho de conclusão de curso já disciplinada.
Contrarrazões às fls. 357/361, pugnando pela
manutenção da r. sentença. Questiona, apenas, a exigência de 242 horas
de atividades complementares.
É o relatório.
2. Comporta pequeno reparo a r. Sentença
sem, contudo, alterar-se a procedência do pedido.
Ab initio, cabe destacar inexistir questionamento
acerca do período em que será realizada a rematrícula da autora último
semestre e da necessidade de realização de trabalho de conclusão de
curso e colação de grau.
A propósito, nas razões recursais, a Faculdade-ré
apenas requereu fossem estendidas as condições para a colação de grau,
dentro dos mesmos 6 (seis) meses último semestre do curso , quais
sejam, a aprovação na matéria Direito Tributário II e cumprimento integral
das horas exigidas para atividades complementares.
De fato, o histórico escolar juntado mostra
aprovação em quase todas as matérias do curso de Direito, com exceção
de Tributário II média inferior a 6,0. No mesmo documento, emitido pela
própria Faculdade, consta, porém, aprovação nas atividades complementares. Destarte, razoável, apenas, a exigência de
frequência e nova avaliação na matéria Tributário II (conhecida “DP”), no
mesmo período de 6 (seis) meses último semestre do curso junto à
entrega do trabalho de conclusão de curso (TCC) para colação de grau.
Pois bem, diante de todo o exposto, fica mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-64.2018.8.26.0609 -Voto no 34.691
4
sentença de procedência, que entendeu desarrazoada a negativa de
rematrícula da autora e, por consequência, compeliu a ré a inscrever a
autora no último semestre, a fim de poder concluir o seu TCC e, conforme
prova documental, neste mesmo período cursar a dependência na matéria
pendente Tributário II.
Destarte, a r. Sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, com a única ressalva de que
no período referente ao último semestre seja entregue o TCC e cursada
novamente a matéria de Direito Tributário II, da qual foi reprovada, a fim
de que venha a colar grau em caso de aprovação.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso sem, contudo, alterar-se a procedência
do pedido.
Sidney Romano dos Reis
Relator